Tribunal: TJMT
Processo: 0023198-04.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023198-04.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA - CNPJ: 73.136.996/0014-55 (EMBARGANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MARIA CECILIA MAYOR - CPF: 028.314.278-27 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO AGUIAR RIBEIRO - CPF: 065.071.018-50 (EMBARGANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO AGUIAR RIBEIRO - CPF: 065.071.018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), GILSON JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO - CPF: 631.806.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA EM FAVOR DO SEGURADO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DA REQUERIDA, APÓS BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – RESSARCIMENTO TAMBÉM REALIZADO PELA REQUERIDA EM FAVOR DO BANCO ALIENANTE FIDUCIÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DENUNCIADO REVEL – DENUNCIAÇÃO ADMITIDA – MÉRITO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MANTIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O DENUNCIADO AO PAGAMENTO ATÉ O LIMITE DO VALOR POR ELE RECEBIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Segundo o STJ, "
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA contra o acórdão vinculado ao Id. n. 122147997, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, para, embora mantendo a obrigação indenizatória imposta na sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível comarca da Capital, nos autos da ação de
“Ressarcimento”
(Número Único 0023198-04.2016.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, e contra J
osé Alberto Aguiar Ribeiro,
pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, estender ao denunciado Banco Itaucard a obrigação de pagamento da indenização, nos limites dos valores pagos pela embargante em seu favor, referente ao furto do veículo Mitsubishi L200 Pick-UP, Placa NPQ-1221, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do desembolso.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de incluir o Banco Itaucard na condenação ao pagamento das custas, e honorários advocatícios que a embargante vai ter que pagar para a parte autora; bem como, quanto ao pedido de condenação do Banco ao pagamento dos honorários de sucumbência que são devido aos patronos da embargante, em razão da derrota no apelo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. Id. n. 123178464).

Transcorreu o prazo, sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Ids. n. 125230171).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No presente caso, o acórdão embargado adotou a seguinte conclusão:

“A autora ajuizou a presente ação, buscando o ressarcimento dos valores pagos, no dia 01.08.2014 a título de seguro em favor de Gilson José Monteiro Figueiredo, em razão do furto que ocorreu dentro do pátio da apelante.

A apelante apresentou denunciou a lide ao Banco Itaucard, dizendo que, após o furto do veículo, realizou o pagamento de R$ 78.642,34 em favor do Banco, proprietário do veículo; apresentou, também, contestação, afirmando

que não tem obrigação de reembolsar a Seguradora, pois o pagamento por ela, Seguradora, realizado em favor de Gilson ocorreu de forma negligente, e mediante fraude do Segurado, que não era proprietário, e nem mesmo possuidor do veículo, tanto é que, quando o veículo foi roubado, constava do seu prontuário gravame em favor do Banco (cf. Id. n. 103594466 - págs. 53/63).

A autora apresentou a impugnação vinculada ao Id. n.103594467 - págs. 49/55, alegando que foi cautelosa ao efetuar o pagamento em favor do segurado, e que inexistia gravame na data da abertura do sinistro, já que a baixa se deu no dia 31.03.2014; reafirma que, como a apelante deu causa ao sinistro, deve reembolsar os valores pagos pela autora.

O requerido José apresentou contestação (cf. Id. n. 103594468 - pág. 17), e a autora impugnou (cf. Id. n. 103594468 - pág. 24/26).

O Banco foi citado, mas não se manifestou (cf. Id. n. 103594468 - pág. 31).

O juiz dispensou a produção de provas, e proferiu a sentença, que julgou procedente o pedido da autora, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Sobre a denunciação da lide, o inciso II do art. 125 do CPC prevê que “
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (...)
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”,
e o inciso III do art. 128 do mesmo código prevê que, feita a denunciação pelo réu
“se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva”.
Por fim, o art. 129 prevê que,
“se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide”.

No presente caso, é incontroverso que a autora realizou o pagamento referente ao bem em favor do Segurado, e que a apelante realizou o pagamento em favor do Banco Itaucard.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Portanto, correta a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pela Seguradora.

Por outro lado, a denunciante foi vencida, e, embora o magistrado tenha admitido a denunciação da lide, e tenha acolhido a tese de que a apelante efetuou o pagamento referente ao valor do veículo em favor do Banco Itaucard, se limitou a declarar a revelia do Banco, mas nada dispôs sobre a responsabilidade do litisdenunciado, e, portanto, a sentença realmente é
citra petita.

(...)

No caso, porém, desnecessária a nulificação da sentença, já que a questão da responsabilização do Banco revel é simples, e não depende de produção probatória, de modo que deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), e com isso, condenar o Banco Itaucard, que não apresentou defesa, ao pagamento, nos limites dos valores recebidos da apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, embora mantendo a obrigação indenizatória, condenar o Banco Itaucard ao pagamento nos limites dos valores pagos pela apelante em seu favor, referente ao furto do veículo Mitsubishi L200 Pick-UP, Placa NPQ-1221, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do desembolso.

(...)”.

No caso, o acórdão realmente padeceu de omissão quanto à questão dos honorários referentes à denunciação da lide, de modo que o vício deve ser sanado.

Porém, no mérito, não assiste razão à embargante quanto ao pedido de condenação do litisdenunciado ao pagamento de honorários advocatícios, já que, segundo o entendimento do STJ, "
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Portanto, acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão, mas mantenho inalterado o desfecho adotado no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022